Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial devolvida com a informação de não procurado. Mora não comprovada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito por ausência de constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a informação de não procurado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação de não procurado permite reconhecer a constituição em mora do devedor.
III. Razões de decidir
3. A constituição em mora exige demonstração de que a comunicação encaminhada ao endereço indicado contratualmente foi efetivamente dirigida ao destinatário, ainda que dispensada a prova do recebimento.
4. A devolução da correspondência contendo a anotação de não procurado equipara-se à ausência de encaminhamento ao endereço do devedor, não atendendo à finalidade da notificação prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. Em hipóteses nas quais a notificação retorna com tal informação, a jurisprudência admite a inexistência de comprovação da mora, subsistindo a extinção da ação de busca e apreensão.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV, Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.3.2023; Tema Repetitivo 1.132/STJ (distinção).